Tribunal: TJPA
Processo: 0803385-71.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803385-71.2022.8.14.0070

APELANTE: MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
0803385-71.2022.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: J
UÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA.

ADVOGADO:
MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pelo testemunho de sua prima, que presenciou os fatos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (ii) se a majoração da pena na segunda fase dosimétrica, que dobrou a pena-base, foi proporcional e devidamente fundamentada, ou se deve ser readequada ao patamar de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso dos autos, encontra amparo em outros elementos de prova. O depoimento da vítima foi firme e coerente em ambas as fases da persecução penal e foi diretamente corroborado, em juízo, pelo testemunho de Jéssica Ferreira Vaz, que afirmou ter presenciado a ameaça proferida pelo apelante. Assim, não há que se falar em prova isolada, mas em um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

4. Por outro lado, assiste razão à defesa no que tange à dosimetria da pena. O juízo de primeiro grau, ao reconhecer a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, exasperou a pena-base de 01 (um) para 02 (dois) meses de detenção, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação de fração superior ao patamar de 1/6 (um sexto), pacificamente adotado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos. A ausência de motivação idônea para um aumento mais rigoroso impõe o redimensionamento da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, 'f', e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.035.357/TO; TJPA, Apelação Criminal nº 0008758-83.2019.8.14.0115.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena (sursis).

Consta da denúncia que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 09h00min, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira, a vítima Ana Danielle Ferreira Vaz, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que "pode ser preso, mas vai sair e vai resolver isso antes de ser preso", além de proferir diversos xingamentos.

A denúncia foi recebida em 10/01/2023. Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e de uma testemunha, e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (Id. 19805918), a defesa pugnou, em síntese: a) pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima; b) subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para a agravante reconhecida.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (Id. 19805923), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar a dosimetria da pena (ID

22408681).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa estrutura seu apelo em duas teses principais: absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Passo a analisá-las.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A tese absolutória, embora seja um pilar da ampla defesa, não encontra amparo no acervo probatório construído nos autos. A defesa sustenta que a condenação é frágil por se basear unicamente na palavra da vítima, o que, com a devida vênia, não corresponde à realidade dos fatos apurados em juízo.

Com efeito, a análise das provas deve partir de duas premissas fundamentais em casos de violência doméstica:

Primeiro
, é pacífico na jurisprudência que, em crimes desta natureza, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe de olhares de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. O depoimento da ofendida Ana Danielle Ferreira Vaz foi, em si, detalhado, coerente e contextualizou a ameaça sofrida dentro de um histórico de violência e perseguição por parte do apelante, o que lhe confere alto grau de credibilidade.

Segundo, e mais importante
, o caso em tela transcende a análise isolada da palavra da vítima. A condenação não se fundamenta
exclusivamente
nela, pois seu relato foi diretamente corroborado por prova testemunhal presencial, produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

De forma crucial, a testemunha
Jéssica Ferreira Vaz
, ouvida sob o compromisso legal de dizer a verdade, afirmou categoricamente que
estava presente no local dos fatos e presenciou o momento em que o apelante proferiu a ameaça
, confirmando o núcleo da imputação ao declarar ter ouvido o réu dizer que "se fosse preso, quando saísse, iria resolver a situação com a vítima".

Este testemunho é o elemento que solidifica o conjunto probatório e afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito. Ele transforma o cenário fático, retirando-o da esfera de "a palavra de um contra o outro" e inserindo-o no campo da prova testemunhal direta, que confirma a versão da ofendida.

Dessa forma, o que se tem nos autos é um conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pela declaração detalhada da vítima, amparada pelo depoimento de uma testemunha ocular, o que confere a certeza moral necessária para a manutenção do decreto condenatório.
Portanto
,
não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois este só tem lugar diante de uma dúvida razoável e intransponível, cenário inexistente quando a prova acusatória é coesa e confirmada por múltiplos elementos, como no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é pacífica ao validar condenações baseadas em tal arcabouço probatório:

Tese de julgamento: "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,

em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
"

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA). – destaquei.

Tese de julgamento: "A autoria encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pela
palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial
[...]. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui
especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008758-83.2019.8.14.0115 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025).

Portanto, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por um conjunto de provas coeso e seguro, rejeito o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Pleito de Redução

Neste ponto, a irresignação defensiva merece acolhimento, em linha com o parecer ministerial de segunda instância.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, ao aplicar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), majorou a pena em 01 (um) mês, totalizando 02 (dois) meses de detenção.

Ocorre que a exasperação correspondeu a um aumento de 100% sobre a pena-base, sem que houvesse na sentença qualquer fundamentação concreta que justificasse a aplicação de fração tão rigorosa.

O Código Penal não estabelece um critério matemático para a aplicação das agravantes, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade regrada, fixar o
quantum
de aumento. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na ausência de motivação específica, a fração de
1/6 (um sexto)
se mostra a mais razoável e proporcional.

Tese de julgamento: "3. A
aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea
, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. Precedentes."

(STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA). – destaquei.

Este critério de 1/6, embora não seja uma regra matemática absoluta, serve como um importante parâmetro de controle da discricionariedade judicial, garantindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena e evitando exasperações desprovidas de fundamentação concreta.

Dessa forma, a pena deve ser redimensionada. Partindo-se da pena-base de 01 (um) mês de detenção (30 dias), a incidência da agravante na fração de 1/6 resulta em um acréscimo de 05 (cinco) dias, totalizando a pena intermediária e definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, por não haver outras causas modificadoras.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA, fixando-a em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo, no mais, todos os termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime aberto e a suspensão condicional da pena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025